Tribunal: TJPA
Processo: 0806824-13.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806824-13.2021.8.14.0301

APELANTE: CAIO BRENO GOMES VINENTE, HUMBERTO BEGOT DE FREITAS, ICANA NAIARA MATOS DA SILVA

APELADO: PATRICK THIERRY GEOFFROY

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL CUMULADA COM DESPEJO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Caio Breno Gomes Vinente, Humberto Begot de Freitas e Içana Naiara Matos da Silva contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de aluguel e acessórios cumulada com despejo ajuizada por Patrick Thierry Geoffroy, declarando rescindido o contrato de locação não residencial, decretando o despejo e condenando os réus ao pagamento de R$ 37.679,75, acrescido de juros, correção, multa contratual, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pandemia de Covid-19 constitui fato superveniente apto a justificar o inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se a apelante Içana Naiara Matos da Silva possui legitimidade passiva na ação; (iii) determinar se houve excesso de cobrança no valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pandemia de Covid-19, embora fato excepcional, não exime, por si só, o cumprimento de obrigações contratuais, sendo necessária a prova de onerosidade excessiva e tentativa de renegociação, inexistentes no caso concreto.

4.

O fiador possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de cobrança de aluguéis e encargos, nos termos do art. 779, V, do CPC, e do art. 39 da Lei nº 8.245/1991, respondendo solidariamente com os locatários.

5.

A alegação de excesso de cobrança não prospera quando os valores cobrados correspondem a aluguéis e IPTU discriminados na planilha apresentada pelo locador, inexistindo comprovação de adimplemento parcial ou integral por parte dos réus.

6.

Mantém-se a sentença que rescinde o contrato, decreta o despejo e condena os réus ao pagamento da dívida locatícia, com correção, juros, multa contratual, custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pandemia de Covid-19 não afasta, por si só, o dever de adimplir obrigações contratuais sem prova de onerosidade excessiva e tentativa de renegociação.

2.

O fiador é parte legítima para responder solidariamente pelas obrigações locatícias em ação de cobrança e despejo.

3.

A alegação de excesso de cobrança exige prova documental de adimplemento, não bastando impugnação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 355, II; 779, V. Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III; 39; 62, I; 63, § 1º; 64.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Caio Breno Gomes Vinente, Humberto Begot de Freitas e Içana Naiara Matos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguel e Acessórios cumulada com Despejo, movida por Patrick Thierry Geoffroy.

Na origem, o autor alegou inadimplemento dos locatários, requerendo a rescisão do contrato de locação, o despejo e a condenação ao pagamento do débito locatício, consistente em aluguéis e IPTU, no valor histórico de R$ 37.679,75, acrescido de multa, juros e correção monetária.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de locação e decretando o despejo, fixando prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 37.679,75, a título de aluguéis e IPTU não pagos, com correção pelo IGP-M, juros de 1% ao mês e multa contratual de 20%, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Vejamos:

“DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 355, II, todos do CPC, este juízo julga procedente a pretensão da parte requerente constante da exordial para, nos termos do que dispõe o art. 9º, III c/c art. 62, I da Lei nº. 8.245/96, declarar rescindido o contato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do devedor locatário. Fixa-se, na conformidade do que dispõe o art. 63, §1º da mencionada lei, o prazo de 15 (quinze) dias, para a desocupação voluntária do imóvel. Sem caução para o cumprimento da execução provisória, nos termos da inteligência do
caput
do art. 64 c/c art. 9°, III, todos da lei de locações. Caso não haja desocupação voluntária, expeça-se o mandado de desocupação compulsória, deferindo desde já força policial, caso haja necessidade.

Este juízo condena a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e IPTU não pagos no montante histórico de R$37.679,75, conforme a planilha de débito acostada na inicial. Os valores devem ser corrigidos pelo IGP-M, acrescido de juros de 1% ao mês e multa de 20%, desde o vencimento das obrigações cobradas.

Condena-se também a parte demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a presente causa não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica, tratando-se de demanda bastante discutida nos Tribunais pátrios.”

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação sustentando, em síntese, que a pandemia da Covid-19 configuraria fato superveniente e de força maior, apto a justificar o inadimplemento contratual, por ter tornado excessivamente onerosa a relação locatícia e inviabilizado a continuidade da atividade comercial.

Alegam que houve a devolução do imóvel e o pagamento de valores diretamente à coproprietária, razão pela qual não subsistiria débito em aberto a ser exigido pelo autor.

Defendem, ainda, a ilegitimidade passiva da apelante Içana Naiara Matos da Silva, por se tratar de coproprietária do bem e, portanto, parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda. Por fim, afirmam haver excesso na cobrança, pois os valores exigidos não corresponderiam ao débito efetivamente existente.

Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação, o reconhecimento da ilegitimidade da apelante Içana Naiara Matos da Silva ou, subsidiariamente, a exclusão do alegado excesso de cobrança. Pleiteiam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões de Id. 14525903.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de locação para fins não residenciais, estando devidamente comprovado o inadimplemento contratual a partir de julho de 2020. O autor instruiu a petição inicial com a planilha de débitos referentes a aluguéis e encargos, não havendo prova nos autos de que tais valores tenham sido quitados diretamente ao locador.

A alegação dos apelantes de que a pandemia da Covid-19 configura fato superveniente a justificar o inadimplemento não pode ser acolhida. Embora a situação excepcional tenha causado dificuldades econômicas generalizadas, não exime, por si só, o cumprimento de obrigações contratuais, sobretudo diante da ausência de prova de que houve tentativa de renegociação com o locador ou mesmo quitação parcial da dívida. A jurisprudência pátria tem admitido a revisão de contratos em hipóteses específicas de onerosidade excessiva devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PANDEMIA DE COVID-19. CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, para substituir o índice de correção monetária contratual (IGP-M) pelo IPCA a partir de junho de 2020, com fundamento na teoria da imprevisão, diante da alegada onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão: (i) saber se a pandemia da COVID-19, por si só, caracteriza fato imprevisível e causa onerosidade excessiva a justificar a substituição do índice de correção monetária contratualmente estipulado (IGP-M); (ii) saber se está presente desequilíbrio contratual capaz de autorizar a intervenção judicial na cláusula de atualização monetária pactuada.

III. Razões de decidir

3
. A revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão exige a demonstração de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que resulte em onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra (arts. 317 e 478 a 480 do Código Civil).

4. No caso, a mera elevação do IGP-M durante o período pandêmico não caracteriza, por si só, desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva concreta e comprovada, nem quebra da base objetiva do contrato.
5.
Ausente prova de fato concreto que tenha alterado significativamente a situação econômica da parte autora, impõe-se o respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a validade da cláusula que estabelece o IGP-M como índice de correção monetária, desde que livremente pactuada e ausente abusividade demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento:

"1. A mera elevação do IGP-M durante a pandemia da COVID-19 não configura, por si só, onerosidade excessiva a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

A substituição do índice de correção monetária contratualmente pactuado demanda demonstração concreta de desequilíbrio econômico entre as partes, o que não restou comprovado nos autos."

1.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 478, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada:

2.

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.233902-2/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câm. Cível, j. 15/12/2021.

3.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.137928-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câm. Cível, j. 17/08/2023.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.186393-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câm. Cível, j. 05/03/2024.

STJ, AgInt no AREsp 1.340.589/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/04/2019. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.167841-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2025, publicação da súmula em 17/09/2025)

Igualmente não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante Içana Naiara Matos da Silva. Consta dos autos que a referida ré assumiu a condição de fiadora no contrato de locação, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 779, inciso V, do CPC, e do artigo 39 da Lei nº 8.245/1991, respondendo solidariamente pelas obrigações locatícias. Vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL - REJEIÇAÕ - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONTRÁRIOS À DECLARAÇÃO DE POBREZA - DEFERIMENTO - RECURSO CONHECIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA GARANTIDORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO E ENTENDIMENTO DO STJ - VALIDADE - PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO PARCIAL - APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CABIMENTO - LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Não há falar em deserção se a apelante expressamente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de apelação.

- Não havendo indícios contrários a alegação de hipossuficiência financeira da requerente, pessoa física, é de ser acolhido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

- Quando o locador cumula o pedido de desocupação do imóvel com os aluguéis em atraso e demais encargos da locação
, o fiador tem legitimidade em tese para figurar no pólo passivo da relação processual porque é o garantidor da obrigação assumida.

- É válida a cláusula contratual que prevê a responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves, conforme entendimento do STJ.
- Cabe ao réu a prova positiva do pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC.
- Havendo prova do adimplemento parcial do débito cobrado, tal valor pago deve ser deduzido da quantia devida pelo réu, a apurar em liquidação de sentença.
- Não há falar em condenação da parte em litigância de má-fé se ela não incorreu nas hipóteses previstas no art. 17, do CPC.

- Justiça gratuita deferida à apelante com efeito ex tunc. Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.12.014753-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2015, publicação da súmula em 13/07/2015)

No que concerne ao alegado excesso de cobrança, verifica-se que a condenação limitou-se ao montante de R$ 37.679,75, correspondente a aluguéis e IPTU inadimplidos, devidamente discriminados pelo locador. Os apelantes não lograram demonstrar adimplemento parcial ou integral do débito, tampouco infirmaram, por documentos idôneos, a planilha apresentada. Assim, não há falar em excesso a ser corrigido.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a rescisão contratual, decretar o despejo e condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos, com atualização pelo IGP-M, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 20%, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Portanto, diante da ausência de elementos aptos a modificar as conclusões do juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026